Tribunal: STF
Processo: ADI 2102
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-16
Data de publicação: 2000-02-16

Ementa:
Distrito Federal: serviços locais de segurança
pública (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros):
competência privativa da União para organizar e manter os organismos
de segurança pública do Distrito Federal, que envolve a de legislar
com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime
jurídico do seu pessoal: jurisprudência do STF consolidada no RE
241494: cautelar deferida para suspender a vigência da LD 1481/97.